Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-33.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005056-33.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com os depósitos judiciais realizados pelo DF (ID: 35161309 e 35780052). Com efeito, julgo extinta pelo pagamento a execução em relação a VANIA COSTA SILVA (ID: 31658541), VANIA LUCIA BRITO BRANDAO (ID: 31660616), VANIA LUCIA PIRES DOXA (ID: 31660622), WARLEITON DIAS SOUZA (ID: 31660642), WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES (ID: 31665488), WALTUIR DORNELAS GOMES (ID: 31666952), WILLIAM PEREIRA DE FARIA (ID: 31667865), VASCO EXPEDITO DA CUNHA (ID: 31660638) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais - ID: 31652846), com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento, conforme requerido no ID: 35780052. Após, diga o SINDIRETA se há algum crédito pendente de pagamento no presente feito. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador